Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-22.2023.8.11.0023
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002697-22.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VANDELICE MENDES DE JESUS - CPF: 819.449.501-68 (RECORRIDO), JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 054.930.971-33 (TESTEMUNHA), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (TESTEMUNHA), MARCOS ALVES DE SOUZA - CPF: 002.835.531-89 (TESTEMUNHA), REGINALDO SILVERIO - CPF: 809.985.181-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. EXIGÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL. NEGATIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NESSE MOTIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TEMA REPETITIVO 1.303/STJ. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão

que indeferiu
o pedido de
homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com investigada pelo crime previsto no art. 306 do CTB, sob o fundamento de ausência de confissão formal e circunstanciada
na fase policial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de confissão formal e circunstanciada da prática delitiva inviabiliza a homologação do Acordo de Não Persecução Penal, à luz do art. 28-A do Código de Processo Penal e dos princípios constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência literal de confissão prevista no
caput
do art. 28-A do CPP deve ser reinterpretada à luz dos princípios constitucionais da vedação à autoincriminação (CF/88, art. 5o, LXIII), da presunção de inocência (art. 5o, LVII) e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no
.
1303, firmou entendimento de que a ausência de confissão não impede a celebração ou homologação do ANPP, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

A negativa de homologação com base exclusiva na ausência de confissão contraria a jurisprudência consolidada do STJ e afronta direitos fundamentais da investigada, além de comprometer a efetividade do modelo de justiça penal consensual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de confissão formal e circunstanciada não impede a homologação do Acordo de Não Persecução Penal quando presentes os demais requisitos do art. 28-A do CPP, sendo inválida a negativa fundada exclusivamente nesse motivo, conforme entendimento firmado no Tema 1303 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII e LXIII; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1303.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda C
âmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
que,
nos autos do Inquérito Policial n.o 1002697-22.2023.8.11.0023, indeferiu
o pedido de
homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com
a investigada, indiciada pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de ser imprescindível a confissão formal e circunstanciada para a validade
do ajuste.

Sustenta
que a exigência de confissão viola o direito constitucional à não autoincriminação, previsto no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, bem como diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo
n.o
1303, que reconhece a desnecessidade da confissão formal para a celebração do ANPP. Requer o provimento do recurso, com o retorno dos autos à ori
gem para homologação do acordo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifesta-se parcialmente favorável ao recurso, concordando com o afastamento da exigência de confissão, mas defendendo a necessidade de participação pessoal da investigada na formalização do acordo, em razão de su
a natureza consensual.

A Procu
radoria de Justiça, em parecer do
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou-se pelo
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação judicial do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ofertado pelo Ministério Público em favor da recorrida,
Vandelice
Mendes de Jesus
, sem a exigência de confissão formal e circunstanciada da prática delitiva, requisito anteriormente previsto no
caput
do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Interpretando de forma estrita o art. 28-A do Código de Processo Penal, o Juízo de origem entendeu imprescindível a confissão formal e circunstanciada como requisito para a homologação do ANPP, tendo inicialmente determinado a readequação do ajuste e, posteriormente, indeferido sua homologação diante da ausência desse requisito.

O Acordo de Não Persecução Penal foi introduzido no ordenamento jurídico nacional pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que inseriu o art.
28-A no Código de Processo Penal
, com a seguinte redação:

Art. 28-A, caput, CPP – Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal [...].

Contudo, a exigência de confissão formal prevista na literalidade do
caput
do art. 28-A do Código de Processo Penal passou por releitura jurisprudencial à luz dos princípios constitucionais da vedação à autoincriminação (art. 5o, LXIII, da CF/88), da presunção de inocência (art. 5o, LVII) e da razoabilidade, em conformidade com a hermenêutica constitucional orientada pela máxima efetividade das garantias fundamentais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a ausência de confissão na fase inquisitorial não constitui óbice à formulação ou à homologação do Acordo de Não Persecução Penal, sendo ilegítima a negativa fundada exclusivamente na inexistência de confissão formal prévia, desde que atendidos os demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP.

Esse entendimento foi consolidado no Tema Repetitivo no 1.303/STJ, segundo o qual:

“A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada exclusivamente em sua ausência.”

A confissão prevista no art. 28-A do CPP permanece como elemento legalmente previsto, contudo sua exigência não pode ser interpretada de forma absoluta a ponto de inviabilizar a política criminal negocial quando a ausência decorre do legítimo exercício do direito ao silêncio. O controle judicial deve se concentrar na verificação da voluntariedade do ajuste, da regularidade formal e do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, não podendo a inexistência de confissão constituir fundamento autônomo e exclusivo para indeferimento da homologação.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Embriaguez ao volante. Acordo de não persecução penal. Prescindibilidade da confissão. Direito da não autoincriminação. Recomendação conjunta. Destinação da fiança. Competência do Juízo da Execução Penal. Cláusula fixada pelo órgão ministerial impertinente. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial contra decisão que rejeitou o acordo de não persecução penal oferecido em favor do recorrido pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, visando a
homologação .

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) prescindibilidade da confissão do acusado para celebração do ANPP; 2) a destinação do valor pago a título de fiança não caberia ao Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

A exigência de confissão formal e circunstanciada tem sido relativizada como condição para o oferecimento do acordo de não persecução penal, especialmente quando analisada sob a perspectiva do direito da não autoincriminação, conforme se extrai do art. 1o da Recomendação Conjunta no 02/2023, de 13.7.2023, editada pela Procuradoria de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A prescindibilidade da confissão decorre do art. 8o, 2, “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos, no sentido de resguardar o direito do investigado de não ser obrigado a depor contra si ou se declarar culpado.

Enquanto não houver sentença extintiva da punibilidade, absolutória ou condenatória, a fiança prestada tem a finalidade legal de saldar despesas processuais, prestação pecuniária, multa e/ou indenização à vítima, nos termos dos artigos 336 e 337, do CPP.

O Ministério Público não possui competência para determinar a destinação do valor da fiança, cabendo essa decisão ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para, reconhecida a dispensabilidade da confissão formal do investigado
, determinar ao Juízo singular a homologação do acordo de não persecução penal, reservando-se ao Juízo da Execução a destinação do valor da fiança.

Tese de julgamento:

A ausência de confissão formal não impede a homologação do acordo de não persecução penal, em respeito ao direito à não autoincriminação.

Não cabe ao Ministério Público definir a destinação do valor da fiança no acordo de não persecução penal, cabendo essa decisão ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP,
arts
. 28-A, IV, 336 e 337; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8o, 2, "g"; Resolução CNJ no 154/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002156-31.2023.8.11.0009, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 19.7.2024; TJMT, N.U 1001745-22.2022.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.6.2024; TJMT, AP no 1000932-58.2023.8.11.0009, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 13.2.2025; TJMG, AP N.U 1.0000.24.223769-1/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 13.6.2024.

(N.U 0000061-50.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025).

Trata-se, portanto, de harmonização do dispositivo legal com os princípios constitucionais da vedação à autoincriminação e da presunção de inocência, e não de supressão normativa do requisito legal.

No caso
em análise
, o acordo foi firmado entre o
Parquet
e a investigada, devidamente assistida por defensor público, e
a ausência de
confissão decorreu d
o exercício do
direito constitucional ao silêncio
.

Não há nos autos qualquer apontamento de vício de consentimento, ausência de assistência técnica ou irregularidade formal do ajuste, tendo a negativa judicial se fundado exclusivamente na inexistência de confissão formal e circunstanciada.

Quanto à alegação defensiva de necessidade de participação pessoal da investigada na formalização do ajuste, verifica-se que o ANPP foi celebrado com assistência da Defensoria Pública, não havendo, na decisão recorrida, controvérsia específica sobre a validade formal do pacto por ausência de comparecimento pessoal, mas apenas sobre a exigência de confissão, razão pela qual a análise limita-se ao ponto devolvido.

Assim, a
manutenção
da decisão recorrida violaria
o entendimento pacificado
no Tema Repetitivo 1303 do STJ
, bem como

os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e da vedação à
autoincriminação
e ainda comprometeria a
efetividade da justiça penal consensual, ao prestigiar uma formalidade em detrimento da solução adequada e célere de conflitos penais de menor gravidade.

Ressalte-se que o presente julgamento não declara a inconstitucionalidade do art. 28-A do CPP, tampouco afasta o requisito legal da confissão, mas apenas afasta sua interpretação como exigência absoluta e impeditiva quando utilizada como único fundamento para recusa do acordo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
com a consequente restituição dos autos ao juízo de primeiro grau

para
que
reaprecie o pedido de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, afastada a exigência de confissão formal e circunstanciada como fundamento impeditivo exclusivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026